Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734540-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSALINA DE ALMEIDA BRANCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Rosalina de Almeida Branco, contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante requer que “seja deferida a medida liminar pleiteada, assegurando a realização da intervenção cirúrgica conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (05) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou em caso de impossibilidade, em unidade de rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis a impetrante”. Da análise dos autos, verifica-se que consta solicitação médica, datada de 5/7/2022, de avaliação de cardiologista e risco cirúrgico para fins de realização de cirurgia (ID 40266178). Assim, emende-se a petição inicial para que a impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a aludida documentação, bem como comprovação acerca da negativa do Poder Público para realização do procedimento, mesmo diante dos exames pré-operatórios apresentados pela paciente ao médico que lhe assiste. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora